Tribunal: TJPA
Processo: 0814580-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814580-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DA COSTA SALES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
EM RAZÃO DE MANEJO CONCOMITANTE COM O RECURSO DE APELAÇÃO – REITERAÇÃO DE TESES SUSTENTADAS NA INICIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.

"É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019)" (AgRg no HC n. 783.642/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28/4/2023). (AgRg no HC n. 728.776/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

2.

“O agravante limitou-se a reiterar teses já expendidas no writ, devidamente rechaçadas na decisão agravada, não logrando êxito em rebater os fundamentos adotados no decisum contra o qual se insurge. Incidência do Enunciado de Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no HC n. 801.346/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)”

3.

Agravo Regimental não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em não conhecer do Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL DA COSTA SALES, em face da decisão monocrática por mim proferida com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RI-TJPA, que não conheceu do
Habeas Corpus
liberatório.

Em razões recursais o agravante utiliza os mesmos argumentos expostos nesta impetração.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Eminentes Desembargadores apresento-lhes o feito em mesa e adianto que ele não deve ser conhecido.

O agravante se limitou a reiterar, no regimental, os argumentos expostos no
habeas corpus
de nº 0814580.35.2023.8.14.0000, que não foi conhecido em razão do manejo concomitante com o recurso de apelação, em clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, sem demostrar argumentos firmes para combater os fundamentos da decisão agravada, e,
in casu
, impõe-se o não conhecimento deste recurso em consonância com o Enunciado da Súmula de nº 182, do c. STJ, pois “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.

No mesmo sentido junta-se, também, do c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. WRIT NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO QUE REITERA AS TESES EXPENDIDAS NA INICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. As instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela suficiência dos elementos de convicção que evidenciam a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o narcotráfico.

A decisão agravada consignou que o afastamento do entendimento haurido pelas instâncias antecedentes demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, providência inviável no habeas corpus. Explicitou, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade no incremento da pena-base na fração de 1/6, tendo em vista a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos.

2.
O agravante limitou-se a reiterar teses já expendidas no writ, devidamente rechaçadas na decisão agravada, não logrando êxito em rebater os fundamentos adotados no decisum contra o qual se insurge.

Incidência do Enunciado de Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

3. É firme o entendimento deste STJ que "a modificação de decisão por meio de agravo regimental requer a apresentação de argumentos capazes de alterar os fundamentos anteriormente firmados"
(AgRg no HC n. 384.871/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 9/8/2017).

4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 801.346/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) –

À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.

É como voto.

Belém, 11/12/2023